Tribunal: TJMT
Processo: 0003335-84.2015.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003335-84.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.345.671-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OZIEL DE ARAUJO GREGOSKI - CPF: 012.558.411-33 (VÍTIMA), ALMIR TAMIOSO - CPF: 554.131.459-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DOS BENS APREENDIDOS – PRECEDENTES – COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Demonstrada a autoria do crime, com a prisão em flagrante, bem como a sua materialidade com a receptação e “desmanche” dos bens apreendidos, oriundos de crime de furto e roubo, imperioso seja mantida a condenação no incurso previsto no artigo 180, §1o do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Criminal

interposto por
Celso Pereira dos Santos,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão da denúncia, condenando-o como incurso no crime descrito nos artigos 180, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, encontrando a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 dias-multa, com regime inicialmente aberto; e para absolvê-lo do crime descrito no artigo 311, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Magistrado, em atenção ao art. 44, § 2o, do Código Penal, e entendendo ser a aplicação da medida socialmente adequada, substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, cuja fixação, forma de cumprimento e fiscalização caberá ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal.

Em suas razões recursais, o apelante, assistido pela Defensoria Pública Estadual, insurge-se argumentando que a materialidade que o liga aos fatos é frágil e não pode ser admitida como suficiente para sustentar a condenação penal, motivo pelo qual entende ser forçoso reconhecer que não existe prova de ter o réu concorrido para a infração penal.

Por fim, pugna pela reforma da sentença e absolvição do apelante.

Em resposta, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. (Id.

149321176)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 150663664)

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia acostada no Id 149321150, narra os fatos apurados nesta demanda, da seguinte forma:

“I- Consta nos referidos autos que, no mês de maio de 2015, na Rua Curitiba, n
1023-N, Distrito Industrial, nesta urbe, o denunciado Celso Pereira dos Santos recebeu, ocultou, desmontou e manteve em depósito, no exercício de atividade comercial, coisas alheias móveis, quais sejam 01 (uma) caminhonete Captiva, cor preta, placa FVN 9993; 01 (uma) caminhonete TOYOTA, Hilux, cor prata, placa KXZ 2342; 01 (uma) caminhonete S10, cor azul, placa NCS 2409; e diversas peças de veículos desmontados, consistentes em portas laterais, portas posteriores, porções superiores das carrocerias, assentos, volantes de direção, chassis, faróis e câmbios, em proveito próprio, tendo conhecimento quanto a sua origem criminosa em continuidade delitiva.

II- Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado Celso Pereira dos Santos adulterou sinal identificador de componente de veículo automotor, suprimindo identificação do motor da caminhonete GM/S10, cor azul, placa NCS 2409.” (Id 149321150)

Por sua vez, o Magistrado Singular, após a Instrução Probatória, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva condenando-o no incurso no crime descrito nos artigos 180, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, encontrando a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 dias-multa, com regime inicialmente aberto; e para absolvê-lo do crime descrito no artigo 311, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Magistrado, em atenção ao art. 44, § 2o, do Código Penal, e entendendo ser a aplicação da medida socialmente adequada, substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, cuja fixação, forma de cumprimento e fiscalização caberá ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal.

Irresignado, o apelante insurge-se argumentando não ter a materialidade que o liga aos fatos, capaz de sustentar a sua condenação, motivo pelo qual entende ser forçoso reconhecer que não existe prova de ter o réu concorrido para a infração penal e, por conseguinte, pugna pela sua absolvição.

O apelante em toda persecução penal negou a autoria dos delitos, afirmando que estava presente no local, onde foi preso, posto que atendia o chamado do Sr. Gilmar, que lhe solicitou a realização de um serviço, de separar as peças que havia no barracão, e fizesse funcionar uma S10, portanto, desconhecia a procedência dos bens.

Em que pese a negativa da autoria e o recurso interposto, tenho que a sentença merece ser mantida.

Extrai-se dos autos que os Policiais Militares foram acionados por uma empresa de rastreamento de veículos, que informou que a caminhonete Toyota/Hilux, placa KXZ 2342, objeto de crime de roubo ocorrido no distrito de Água Limpa, na cidade de Nova Ubiratã/MT, em 29/05/2015, fora rastreada na cidade Lucas do Rio Verde, quando então indicaram a localização do veículo.

Na sequência, os policiais militares diligenciaram até o referido local, onde encontraram o apelante Celso Pereira dos Santos, o veículo rastreado, bem como os demais veículos apreendidos e diversas peças desmanchadas, o que culminou em sua prisão em flagrante.

A testemunha Pedro Canísio Kessler, um dos policiais responsáveis pela condução do acusado, confirmou que o Celso Pereira dos Santos estava na posse da
res furtiva
, vejamos
, in verbis
:

“(...) a empresa de rastreamento telefonou novamente informando a localização precisa do veículo, quando então a guarnição localizou na área de trás de um galpão na Avenida Curitiba, em frente a GPVE, empresa de pavimentação, no bairro industrial; que no interior do galpão o suspeito Celso Pereira dos Santos foi encontrado, bem como um veículo Chevrolet Captiva, placa FVN 9993, o qual possui registro de roubo/furto, que além dos veículos supramencionados foram encontradas diversas peças usadas de veículos desmanchados para revenda, não sendo possível identificar a procedência das peças, que no interior do galpão também foram localizados diversos papeis com anotações e documentos, os quais foram apreendidos, que podem auxiliar na investigação (...)”. (Id no 149321150)

No mesmo sentido, tem-se ainda o depoimento das testemunhas Everaldo Signa, Policial Militar e Dr. Rafael Mendes Scatalon, Delegado de Polícia, os quais na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, assim narram, respectivamente, sobre a prática delitiva efetuada pelo apelante,
in verbis:

“(...) bom no dia eu estava no plantão, quando ocorreu a prisão do Celso, por conta da Hilux que era produto de roubo, que fomos naquele barracão que funcionada o “desmanche’, popularmente conhecido...E lá a gente encontrou a Captiva, essa que o Senhor mencionou, a S10 e outras peças (...) tinha caixa de ferramenta, não me lembro o nome, mas o botijãozinho de gás com maçarico (...) ai verificando, porque chamou a Perícia, foi feito alteração na S10, a captiva era produto de furto, tinha b.o, de furto, e a Hilux era produto do roubo né, e já tinha o painel desmontado, os pneus trocados, ele já tinha começado a desmancha-la, se a Polícia não chega, ele tinha completado o serviço na Hilux também(...) durante o dia o barracão ficava fechado, então era a noite, em contato com o vizinho que não quis se identificar, tinha movimento a noite no barracão(...)”

“ (...) Eu lembro bem. Domingo de manhã eu recebi uma ligação da Polícia Militar, e que eles teriam localizado esse suposto desmanche no bairro industrial da cidade de Lucas do Rio Verde. Em razão disso, desloquei-me até o referido local e pudemos perceber pela situação que ali se encontrava, diversos objetos, veículos citados pelo senhor, produtos de crime, ocasião em que um pouco antes, a polícia militar teria recebido pela companhia de rastreamento desse veículo Hilux, que teria sido roubado, que foi roubado, na cidade de Nova Ubiratã, no distrito de Água Limpa e que o suspeito estava mexendo nessa caminhonete Hilux, possivelmente tentando retirar o rastreador desse veículo, quando foi realizada a prisão pelos policiais militares....Naquele dia, entrevistando as testemunhas que ali estavam, vizinhos, que inclusive tem medo de prestar depoimento na delegacia, que sabe a fama, que ele é empregado da pessoa chamada Rafael Borges Curvo, vulgo Rafael Naja, que é bem conhecido da polícia civil de Lucas do Rio Verde e da polícia civil de todo o Estado. Um rapaz bastante conhecido por receptar veículos e fazer parte de uma grande quadrilha que atua no médio norte de mato grosso o trabalho de desmanche, receptação de veículos. Essas pessoas nos informaram que era constante o movimento que ali entravam, bem como caminhões que estacionavam durante a noite, para a retirada de peças, que teriam destino as cidades de Cuiabá, Sinop e diversas cidades do nosso Estado...E em conversa com essas testemunhas, as pessoas que ali trabalhavam, inclusive um dos responsáveis pelo local, Celso Pereira dos Santos, essas pessoas afirmaram que eles diziam que ali estava funcionando uma loja de autopeças de automóveis usado(...).”

Como se vê, ao contrário do que tenta induzir o apelante, os agentes policiais o surpreenderam no momento em que desmontava um dos carros receptados, em local utilizado para a finalidade de “desmanche” de automóveis roubados e/ou furtados, portanto, restou evidenciada a autoria delitiva.

Corroborando com as testemunhas, a Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC foi acionada, durante o Inquérito Policial para elaboração do Laudo de Constatação de Crime contra Patrimônio, em que se concluiu:

“Diante das observações relatadas neste documento, os peritos concluem que no interior do imóvel periciado há indícios compatível com as atividades relacionadas ao desmanche de veículos(...)” (Id 149321150)

Assim, a materialidade delitiva está demonstrada a partir do auto de apreensão, do auto de avaliação, do laudo de constatação de crime contra o patrimônio, laudo de exame de veículo automotor, boletim de ocorrência (Id 149320749) e os depoimentos das testemunhas realizadas durante a fase processual (Id 149321157).

Ademais, “
É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.), o que o apelante não se desincumbiu.

Com efeito, sobre a receptação é necessário registrar, que a sua prática tem por pressuposto indispensável a ocorrência de um crime anterior, tratando-se, pois, de crime acessório ou parasitário.

Na hipótese, também restou demonstrado o crime precedente, em relação ao veículo caminhonete Captiva, cor preta, placa FVN 9993 e ao veículo camionete Toyota Hilux, cor prata, placa KXZ234, conforme o contido nos Boletins de Ocorrência no Id 149321150 (fls. 32/34, 35/36 e 60/61), nos documentos extraídos do Sistema INFOSEG no Id 149321150 (fls. 56/58 e 62/64) e nas declarações da vítima Almir Tamioso na delegacia de polícia.

Portanto, restou devidamente demonstrada a materialidade e a autoria na prática de ambos os veículos, ou seja, no incurso da receptação qualificada dolosamente e duplamente, conforme previsto no artigo 180, §1o do CP, que dispõe:

Receptação

“Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

Receptação qualificada

§ 1o - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2o - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência” (destaquei)

A propósito, nesse sentido já se posicionou esse Sodalício
, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO –IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO APELANTE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A palavra dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.” (N.U 0000445-09.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

Por fim, embora não tenha sido objeto de insurgência recursal, prudente destacar a conclusão da dosimetria realizada pelo Juízo Singular,
in verbis:

“DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena prevista para o crime de receptação qualificada dolosa é de três (03) a oito (08) anos de reclusão, e multa. Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, pois não observo razões concretas para maiores reprovações da sua conduta. Desta forma, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, não vislumbro circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem ponderadas. Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Tendo em vista que as circunstâncias e o modus operandi são semelhantes, atribuo a pena acima fixada para os 02 (dois) crimes de receptação alhures mencionados.

Por força do disposto no artigo 71 do Código Penal, sobre a pena atribuída a um dos crimes de receptação, vez que idênticas, faço incidir a fração de 1/6 (um sexto), haja vista o número crimes (02),
encontrando a pena de 03 (três ) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. Fixo o regime de pena inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP.

Nos termos do artigo 72 do CP, SOMO as penas de multa fixadas, encontrando a quantia de 20 (vinte) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, em face da situação econômica do acusado. Em atenção ao art. 44, § 2o, do Código Penal, e entendendo ser a aplicação da medida socialmente adequada, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, cuja fixação, forma de cumprimento e fiscalização caberá ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal.” (Id no 149321154)

Da análise é possível constatar que o Magistrado fixou a pena no mínimo legal da receptação qualificada, 03 anos e 10 dias-multa, e não havendo nenhuma circunstância judicial, legal ou causas de aumento e diminuição, a manteve.

Contudo, somado ao fato de ter ocorrido 02 crimes idênticos, nos termos do artigo 71, incidiu a fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 03 anos e 06 meses e, ainda, 20 dias-multa.

Assim,
não há qualquer mácula na dosimetria de pena aplicada pelo judicante sentenciante, razão pela qual deve ser mantida. Aliás,
o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023